Tribunal: TJSP
Processo: 2042579-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Incidente de requisição de pequeno valor. Saldo devedor de honorários advocatícios, em face de alegada insuficiência de depósito de crédito materializado em precatório. Levantamento de valores. Inadmissibilidade, no momento, no caso.
1. Agravo de instrumento previamente interposto cujo julgamento definitivo se encontra sobrestado para aguardar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Incidente de requisição de pequeno valor. Saldo devedor de honorários advocatícios, em face de alegada insuficiência de depósito de crédito materializado em precatório. Levantamento de valores. Inadmissibilidade, no momento, no caso.
1. Agravo de instrumento previamente interposto cujo julgamento definitivo se encontra sobrestado para aguardar o julgamento do tema de repercussão geral n. 266, do Supremo Tribunal Federal, cuja discussão gira em torno da necessidade de prévia e nova citação da Fazenda Pública por ocasião da instauração de pedido de execução de saldo devedor em razão de aventada insuficiência do pagamento de débito plasmado em precatório.
2. Eventual decisão STF no sentido de que a execução de saldo devedor instaurada em face da Fazenda Pública em razão de aventada insuficiência do pagamento de débito plasmado em precatório reclama a formalização de citação que fulminará a execução subjacente ao presente agravo de instrumento, porquanto será mister o reinício da execução.

3. Hipótese em que, enquanto não julgado em definitivo o tema de repercussão geral n. 266 pelo citado Tribunal, o que permitirá, em consequência, o julgamento definitivo do agravo de instrumento previamente interposto, não há se falar no levantamento de qualquer valor no incidente subjacente ao presente agravo de instrumento.

4. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042579-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ENIO PIPINO, FUNDAÇÃO
BAMERINDUS DE ASSISTENCIA SOCIAL e NILZA DE OLIVEIRA PIPINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042579-31.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
2
VOTO N. 26143 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2042579-31.2020.8.26.0000
COMARCA
: GUARULHOS
AGRAVANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS : ENIO PIPINO E OUTROS
MM. Juiz de 1a Instância: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
Incidente de requisição de pequeno valor. Saldo devedor de honorários
advocatícios, em face de alegada insuficiência de depósito de crédito
materializado
em
precatório.
Levantamento
de
valores.
Inadmissibilidade, no momento, no caso.
1. Agravo de instrumento previamente interposto cujo julgamento
definitivo se encontra sobrestado para aguardar o julgamento do tema de
repercussão geral n. 266, do Supremo Tribunal Federal, cuja discussão
gira em torno da necessidade de prévia e nova citação da Fazenda
Pública por ocasião da instauração de pedido de execução de saldo
devedor em razão de aventada insuficiência do pagamento de débito
plasmado em precatório.
2. Eventual decisão STF no sentido de que a execução de saldo devedor
instaurada em face da Fazenda Pública em razão de aventada
insuficiência do pagamento de débito plasmado em precatório reclama a
formalização de citação que fulminará a execução subjacente ao presente
agravo de instrumento, porquanto será mister o reinício da execução.
3. Hipótese em que, enquanto não julgado em definitivo o tema de
repercussão geral n. 266 pelo citado Tribunal, o que permitirá, em
consequência, o julgamento definitivo do agravo de instrumento
previamente interposto, não há se falar no levantamento de qualquer
valor no incidente subjacente ao presente agravo de instrumento.
4. Decisão reformada. Recurso provido.
I. RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042579-31.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
3
Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto em confronto
à r. decisão de fls.153 dos autos principais que, no
incidente
de
requisição
de
pequeno
valor
no
0001025-62.1980.8.26.0224/02 aparelhado por ENIO PIPINO
E OUTROS em face do ESTADO DE SÃO PAULO, determinou a
expedição de mandado de levantamento em favor dos
exequentes e, nesse passo, consignou que a diferença
relativa ao importe de R$4.216,57 deverá ser discutida
nos autos principais. Inconformado, insurge-se o ESTADO
DE SÃO PAULO por meio do presente agravo de instrumento
e sustenta (fls. 01/06), que não há se falar, nesse
momento, em qualquer levantamento de valores, pois que
há ainda controvérsia em discussão não apenas em torno
da diferença de R$4.216,57, mas, sim, em relação ao
total do crédito, razão pela qual descabe qualquer
levantamento de importe até o julgamento em definitivo
do Agravo de Instrumento no 2105923-59.2015.8.26.0000.
Requer o ente agravante, assim, sejam suspensos 'in
limine' os efeitos da r. decisão agravada e, ao final,
pugna pelo provimento do recurso, obstando-se o
levantamento de qualquer quantia nos autos do incidente
subjacente ao presente agravo de instrumento.
O recurso foi devidamente recebido e
processado, tendo sido deferido o vindicado efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042579-31.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
4
suspensivo (fls. 511/513). Contraminuta juntada a fls.
517/522. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Comporta provimento o agravo de
instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO.
2.
Busca o ESTADO DE SÃO PAULO por meio
do presente agravo de instrumento seja obstado qualquer
levantamento de valores no incidente de requisição de
pequeno valor no 0001025-62.1980.8.26.0224/02 aparelhado
por ENIO PIPINO E OUTROS, incidente este instaurado
especificamente com o escopo de ver o ente agravante
compelido ao pagamento de diferenças decorrentes de
ventilado pagamento a menor de valores relativos a
honorários advocatícios objeto de prévia execução
instaurada em ação de desapropriação.
2.1.
O argumento central externado pelo
ente agravante vai no sentido de que não há se falar em
levantamento de qualquer valor no momento, haja vista
que a higidez da execução ainda permanece 'sub judice',
face a ausência de trânsito em julgado do Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042579-31.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
5
Instrumento n. 2105923-59.2015.8.26.0053.

3.
O quadro fático que se verifica 'in
casu', de fato, impõe seja acolhida a pretensão
veiculada pelo ESTADO DE SÃO PAULO.
4.
Nesse sentido, tenha-se presente
que, do quanto se pode inferir dos autos do presente
agravo de instrumento, bem como dos autos do incidente
de
requisição
de
pequeno
valor
no
0001025-62.1980.8.26.0224/02, executa-se no indigitado
incidente valores relativos a eventual saldo devido pelo
ESTADO DE SÃO PAULO referente a honorários de
sucumbência em razão da alegada insuficiência de
depósitos por ocasião do adimplemento de precatório
expedido em ação de desapropriação.
4.1.
Ocorre
que,
por
ocasião
da
instauração da execução do sobredito saldo devedor,
destacando-se que há alegação de insuficiência de
depósitos do precatório expedido no que se refere à
importância relativa a honorários advocatícios, bem como
no que toca ao valor principal, relativo à indenização
devida em razão de desapropriação, o ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042579-31.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
6
intentou agravo de instrumento, processado sob o n.
2105923-59.2015.8.26.0000, do qual fui relator e, em que
pese ao referido agravo de instrumento haver sido negado
provimento, o recurso ainda não transitou em julgado, se
encontrando sobrestado para aguardar o julgamento do
tema de repercussão geral n. 266-STF cuja discussão
gira em torno da necessidade de prévia e nova citação da
Fazenda Pública por ocasião da instauração de pedido de
execução de saldo devedor em razão de aventada
insuficiência do pagamento de débito plasmado em
precatório.
4.2.
Ressoa claro que eventual decisão
da Corte no sentido de que a execução de saldo devedor
instaurada em face da Fazenda Pública em razão de
aventada insuficiência do pagamento de débito plasmado
em precatório reclama a formalização de citação, a
execução subjacente ao presente agravo de instrumento
restará fulminada, sendo certo que será mister o
reinício da execução.
5.
Logo, diante desse cenário,
enquanto não julgado em definitivo o tema de repercussão
geral n. 266-STF o que permitirá, em consequência, o
julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042579-31.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
7
2105923-59.2015.8.26.0000,
não
há
se
falar
no
levantamento de qualquer valor no incidente subjacente
ao presente agravo de instrumento.
6.
Destarte, o acolhimento do agravo de
instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO é
medida que se impõe, ficando, assim, obstado qualquer
levantamento de valores no incidente de requisição de
pequeno valor no 0001025-62.1980.8.26.0224/02.
7.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
dou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos e para o fim consignado
neste voto condutor.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator